Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733954-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA LUZIER PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703997-50.2025.8.07.0018, movido por TEREZA LUZIER PAULINO, indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur (ID no 242494256 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 75120428), o agravante defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença com base em dois fundamentos: (i) a afetação do Tema no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de prévia liquidação em ações individuais fundadas em sentença coletiva genérica, o que impõe a suspensão nacional de todos os processos com idêntica matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC; e (ii) a existência de ação rescisória pendente de julgamento (AR no 0735030-49.2024.8.07.0000), que busca desconstituir o acórdão coletivo que serve de título executivo no feito, caracterizando prejudicial externa relevante, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Defende, ainda, a inexigibilidade da obrigação executada, por tratar-se de hipótese de coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema no 864 da Repercussão Geral do STF, o qual estabelece a necessidade de previsão orçamentária expressa (LOA e LDO) para validade de aumentos remuneratórios a servidores públicos. Além disso, sustenta a inaplicabilidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/19 à hipótese dos autos, por tratar-se de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios não tributários, e não a débitos ainda não convertidos em precatório. Alega que a forma de incidência da SELIC determinada pelo Juízo de origem implicaria em capitalização indevida de juros (anatocismo), em afronta ao art. 4o do Decreto no 22.626/33, à Súmula 121 do STF e ao art. 3o da EC 113/21. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com consequente reforma da decisão agravada Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 1. Da inexigibilidade do Título O agravante afirma que haveria inexigibilidade da obrigação, haja vista que não teria sido observada a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Tema no 864 do STF). Todavia, nessa análise inicial, tal alegação não merece prosperar. Importa salientar que o Tema no 864 do E. Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se confunde com o objeto da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF. Esta, por sua vez, tem por fundamento a Lei Distrital no 5.184/2013 e busca a efetivação do reajuste remuneratório escalonado ali previsto, destinado especificamente aos servidores da assistência social do Distrito Federal. Assim, o referido tema de repercussão geral não tem o condão de afetar a coisa julgada material formada na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Consequentemente, não compromete a exigibilidade do título judicial em fase de cumprimento, uma vez que a tese firmada no Tema no 864 não possui efeito automático de desconstituição das decisões judiciais que reconheceram reajustes salariais a servidores públicos, especialmente quando já acobertadas pelo trânsito em julgado. Portanto, não subsiste fundamento para se afirmar a inexigibilidade do título executivo judicial. 2. Do excesso de execução O agravante menciona que haveria excesso de execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, da Resolução no 303/2019, do CNJ (montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores). Alega que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples. Pontua que aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Saliente-se que a 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao Princípio do Planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. A propósito, colaciona a seguinte jurisprudência desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 5.184/2013. REAJUSTES SALARIAIS. ADI 7.391/DF. NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO. PREJUDICALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. TEMA 360 STF. CONTROLE CONCENTRADO REALIZADO EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. ESTABILIDADE DAS SENTENÇAS JUDICIAIS. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 2. No caso concreto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, que objetiva a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que serviu de fundamento para o provimento judicial exequendo, não foi conhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal. 2.1. Tendo em vista que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não foi conhecida, não há que se falar em prejudicialidade externa. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), reafirmou a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III, e §§ 5o, 12 e 14, todos do Código de Processo Civil, outrora declarada na ADI 2418. 3.1. Dessa forma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justificando-se, por decorrência a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no § 1o, III, do art. 525 do Código de Processo Civil. 3.2. Considerando que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, caso tivesse sido conhecida, se daria em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se reputa caracterizada a prejudicialidade externa no caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1886929, 0714098-40.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 25/07/2024.) Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a decisão agravada não autorizou a prática de atos concretos que possam comprometer a utilidade do recurso, como expedição de requisições de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador